Tribunal: CARF
Processo: 10925.900007/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.900007/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.332 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
COOPERATIVA A1
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INÍCIO DO PRAZO. PLEITEAR O
CRÉDITO. ENTREGA TEMPESTIVA DA DIPJ.
O prazo inicial para que o contribuinte possa pleitear a restituição ou realizar a
declaração de compensação de um crédito, antes da vigência da Lei no
12.844/2013, iniciava-se após a entrega tempestiva da declaração de
rendimentos (DIPJ).
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. REQUISITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
CRÉDITO RECONHECIDO.
Constatando-se os requisitos de certeza e liquidez do crédito pleiteado,
previstos no Art. 170 do CTN, a declaração de compensação deve ser
homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer um crédito adicional de R$13.514,79 de saldo negativo
de IRPJ no ano-calendário 2005, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito
disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.900007/2011-16
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.332 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900007/2011-16

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 08-43.716, da
3a Turma da DRJ/FOT, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“A pessoa jurídica acima identificada buscou compensar débitos próprios com o crédito
oriundo do Saldo Negativo de CSLL, ano-base 2005, de R$ 50.039,14, apurado na
declaração de compensação (DCOMP) 03048.38441.250610.1.7.03-2009 (fls. 6 a 15).
Embora o processamento eletrônico desse pedido, manifestado através do Despacho
Decisório no 932715119, de 06/06/2011, à fl. 16, tenha reconhecido, praticamente, o
indébito tributário requerido, no valor de R$ 49.797,49, parte da quantia não fora
utilizada no prazo legal quinquenal. Isto está melhor explicado na Análise do Crédito, às
fls. 17 e 18, anexa ao Despacho Decisório:
Embora o PER/DCOMP com demonstrativo do crédito tenha sido transmitido dentro
do prazo de cinco anos, contado da data de apuração do saldo negativo, houve
transmissão de outros PER/DCOMP relativos ao mesmo crédito para os quais, na data
de sua transmissão, já estava extinto o direito de utilização do saldo negativo em
função do decurso do prazo legal.
No caso, a data de apuração do saldo negativo fora 31/12/2005, enquanto a DCOMP
01714.45312.310111.1.3.03-4616, que empregava o valor residual de R$ 13.514,79,
fora transmitida em 31/01/2011, assim, após o prazo de 5 (cinco) anos de que trata o art.
168 do Código Tributário Nacional.
Essa decisão chegou ao conhecimento do contribuinte em 15/06/2011 (por via postal,
conforme AR à fl. 22), que a atacou por meio de manifestação de inconformidade
apresentada em 13/07/2011 (fls. 23 a 29).
Sua defesa preocupa-se em demonstrar que não houve desrespeito ao prazo quinquenal,
delimitando o termo de início de sua contagem como a data da entrega tempestiva da
declaração de renda (DIPJ), que ocorreu em 26/06/2006. Sendo assim, a prescrição
apenas atingiria a declaração de compensação entregue após 26/06/2011, o que não
seria o caso. Para tanto, recorre à doutrina sobre a matéria, além de julgado do 1o
Conselho de Contribuintes.”

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“Por ter decorrido o prazo de cinco entre a apuração do valor passível de restituição ou
compensação e a apresentação da DCOMP 01714.45312.310111.1.3.03-4616, a
autoridade tributária não a homologou.
Sobre isto, o litígio se instaurou na determinação do termo a quo do prazo prescricional:
para a autoridade tributária, é o encerramento do período de apuração havido em
31/12/2005, enquanto para o contribuinte, é a data de entrega tempestiva da DIPJ,
26/06/2006.
Embora o requerente esteja amparado na doutrina, quem detém a razão é a Fazenda
Pública, pelas razões que começo a expor.
Como é cediço, a compensação tributária é uma modalidade de extinção do crédito
tributário, mediante a qual se promove o encontro de duas relações jurídicas: a relação
jurídica tributária, em que o Estado (sujeito ativo) tem o direito de exigir, e o
contribuinte (sujeito passivo) o dever de recolher determinada quantia aos cofres
públicos (crédito tributário); e a relação jurídica de indébito tributário, na qual o
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.332 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900007/2011-16

contribuinte (sujeito ativo) tem o direito de exigir, e o Estado (sujeito passivo) tem o
dever de restituir determinada quantia ao contribuinte.
Assim, em síntese, quando o contribuinte faz uma Declaração de Compensação, deve,
necessariamente, invocar um indébito tributário contra a Fazenda Nacional, para
extinguir um crédito tributário (débito fiscal) constituído em seu nome, de forma que, o
reconhecimento do indébito tributário deve ser o fundamento fático e jurídico de
qualquer pedido de restituição ou declaração de compensação.
Em face ao princípio da segurança jurídica, a legislação tributária delimitou um prazo,
fixado nos termos do art. 168 do CTN, in verbis, para o reconhecimento, administrativo
ou judicial, do indébito tributário.
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no §4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
...
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
Decorre das expressas disposições legais que o direito de pleitear o reconhecimento do
indébito tributário extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da
data da extinção do crédito tributário.
Tratando-se de indébito referente a saldo negativo, esse prazo é contado da data de
encerramento do período de apuração, quando os recolhimentos ou retenções
antecipados são convertidos em pagamento e, quando superiores ao tributo apurado,
tornam-se passíveis de restituição ou compensação, deflagrando-se apenas neste
momento o prazo para o contribuinte agir, nos termos dos arts. 165 e 168 do CTN.
No regime trimestral, este encontro de contas se dá no último dia do trimestre e, no
regime de apuração anual, em 31 de dezembro. Assim, se verificado eventual crédito, já
no primeiro dia subsequente ao encerramento, é possível pleitear a sua restituição, ou
utilizar tal valor em compensação.
Destarte, a declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) nada
mais é do que a obrigação acessória que demonstra, à Fazenda Pública, um fato jurídico
ocorrido previamente, e cuja extinção está disciplinada no art. 3o da Lei Complementar
no 118/2005.
Art. 3o - Para efeito de interpretação do inciso I do art.168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário
ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do
pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei. (g. n.)
O pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 do Código Tributário Nacional,
em relação ao saldo negativo, é verificado, como já afirmado, ao término do período de
apuração, que no caso da apuração anual do tributo, dá-se em 31 de dezembro.
Nesses termos, a data de entrega da DIPJ mostra-se irrelevante para determinar o início
da contagem do prazo prescricional com o intento de requerer a restituição ou
compensação.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.332 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900007/2011-16

O Ato Declaratório SRF no 3/2000, publicado no Diário Oficial da União em 11 de
janeiro de 2000, firmou a interpretação que a restituição ou compensação do saldo
negativo verificado em apuração anual, à semelhança da apuração trimestral, já seria
possível a partir do encerramento do período de apuração.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo em
vista o disposto no § 4o do art. 39 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, nos
arts. 1o e 6o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 73 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997, declara que os saldos negativos do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
apurados anualmente, poderão ser restituídos ou compensados com o imposto de
renda ou a contribuição social sobre o lucro líquido devidos a partir do mês de
janeiro do ano-calendário subseqüente ao do encerramento do período de
apuração, acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia Selic para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração até o mês anterior ao da restituição ou compensação e d e um por cento
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
Disposição análoga está presente no art. 4o da Instrução Normativa RFB no 900, de 30
de dezembro de 2008:
Art. 4o Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de
restituição:
I - na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do encerramento do período de apuração; (g. n.)
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) comunga desse entendimento,
como manifestou nos julgados abaixo:
Acórdão no 1401-002.335 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária em 16/03/2018
SALDO NEGATIVO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. O prazo para repetição de indébito relativo a saldos negativos de
IRPJ ou CSLL, é de cinco anos contados da data do final no período de apuração a
que se refere o crédito. Os PER/DCOMP apresentados após o decurso deste prazo
devem ser considerados não homologados.
Acórdão no 1402-001.975 - 4a Câmara / 2a Turma Ordinária em 08/12/2015
RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. O prazo para que a pessoa jurídica possa
pleitear a restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ/CSLL, apurado
anualmente, extingue-se após o transcurso do período de cinco anos, contados a
partir do 1o dia do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do
encerramento do respectivo período de apuração.
Finalmente, repare também que o disposto no § 10 do art. 34 da Instrução Normativa
RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, a despeito de permitir a apresentação de
declaração de compensação após o interstício de cinco anos contado da apuração do
indébito tributário, restringe esta faculdade apenas aos casos de o crédito haver sido
objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento.
Art. 34...
§ 10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha
por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5
(cinco) anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição
ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo e,
ainda, que sejam satisfeitas as condições previstas no § 5o. (g.n.)
Não é a hipótese do caso corrente, tomando que a PER/DCOMP inicial (no
41104.28390.240206.1.3.03-9408, retificada pela no 03048.38441.250610.1.7.03-2009,
às fls. 6 a 15) consiste em uma declaração de compensação, não em um pedido de
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.332 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900007/2011-16

restituição ou ressarcimento como demanda a norma. São instrumentos diversos, com
normas, regramentos e finalidades distintos, cuja semelhança é apenas a de serem
elaborados e transmitidos através de um mesmo Programa Gerador de Declarações
(PGD).
Ante o exposto, correta a não homologação da declaração de compensação
transmitida após o prazo quinquenal contado a partir de 31/12/2005.
Conclusão
Meu voto é pela improcedência da presente manifestação de inconformidade.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 20/08/2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à e-Fl. 177), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 06/09/2018 (e-Fls. 181 a 187).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reitera a inexistência de prescrição,
apresentando dispositivos legais, doutrina e jurisprudência do Carf.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na análise da DCOMP no
01714.45312.310111.1.3.03-4616, transmitida em 31.01.2011, em que fora declarado crédito de
saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2005.
Como relatado, a DRF indeferiu o crédito por entender que a data de início do
prazo prescricional para a utilização do crédito iniciaria em 31.12.2005, ou seja, a data do fato
gerador do tributo. Entendimento este que fora corroborado pela decisão de 1o instância proferida
pela DRJ.
Quanto a esta matéria, importante analisar o que dispõe os Arts. 165 e 168, CTN,
a seguir transcritos:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.332 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900007/2011-16

“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;”
“Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)”

Observa-se, portanto, que a legislação dispõe que o prazo inicial para a contagem
do prazo prescricional inicia-se da data extinção do crédito tributário pago de forma indevida ou
a maior.
Entretanto, a modalidade do crédito ora pleiteado é saldo negativo de CSLL,
decorrente de uma apuração de lucro real anual. Nessa modalidade, a contribuinte recolhe ao
longo do ano estimativas mensais, contabiliza eventuais retenções, e ao final do ano-calendário
realiza o ajuste anual, podendo apurar tributo a pagar ou a restituir.
Dessa forma, não há como subsumir de forma direta a situação do crédito de saldo
negativo com a previsão legal do Art. 168, I, CTN.
Faz-se necessário, portanto, uma interpretação teleológica, ou seja, analisar qual a
da intenção do legislador.
Nesse sentido, a interpretação que entendo ser mais coerente é de que o prazo para
se pleitear a restituição do crédito de saldo negativo inicia-se a partir da data em que este crédito
encontra-se disponível para ser restituído ou compensado.
Analisemos, portanto, o Art. 6o, da Lei no 9.430/96, fazendo-se um panorama
entre a norma vigente à época dos fatos, e a norma atual, a seguir transcritos:
Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia
útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
Redação Vigente à Época dos Fatos
§1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I -pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subseqüente, se
positivo, observado o disposto no §2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da
declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.332 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900007/2011-16

Redação Atualmente Vigente
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte tratamento:
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subsequente, observado o disposto no § 2o; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos do
art. 74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)

Pelo dispositivo supra, fica evidente que antes da vigência da Lei no 12.844/2013,
a legislação previa que o crédito de saldo negativo somente poderia ser compensado após a
entrega da declaração de rendimentos gerada através do programa DIPJ que para o ano de 2005,
poderia ser entregue até o dia 30/06/2005, conforme art. 4o da IN SRF no 541/2005, “in verbis”:
“Art. 4o As declarações geradas pelo programa DIPJ 2005 devem ser apresentadas até o
último dia útil do mês de junho de 2005.”

No caso em exame, a contribuinte realizou a entrega tempestiva da DIPJ na data
de 26/06/2006, e realizou a declaração de compensação do crédito na data de 31.01.2011. Como,
pela legislação vigente à época, o crédito somente poderia ser pleiteado após a entrega da DIPJ,
entendo que a DCOMP é tempestiva, vez que realizada dentro do prazo de 05 anos do prazo final
para a entrega da declaração.
Nesse mesmo sentido, já fora decidido em diversos julgados do CARF, à vista das
ementas a seguir:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. O marco inicial de contagem do prazo decadencial
para a restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ (lucro real anual), inicia-se
após a entrega da declaração de rendimentos (Lei 9.430/96, art. 6° e RIR/99, art. 858, §
1°, inciso II). (Processo no 11070.000481/2009-92. Acórdão no 1401-004.086. Sessão
de 12/12/2019)
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO CONTAGEM DO PRAZO DE DECADÊNCIA
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição
pago indevidamente ou em valor maior que o devido; extingue-se após o transcurso do
prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito tributário arts. 165 I e 168 I
da Lei 5172 de 25 de outubro de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL
(lucro real anual), o direito de compensar ou restituir iniciasse após a entrega da
declaração de rendimentos (Lei 9.430/96 art. 6° / RIR/99 ART. 858 § 1° inciso II).
(Processo no 18186.721746/201580. Acórdão no 1301003.746. Sessão de 21/02/2019)
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO CONTAGEM DO PRAZO DE DECADÊNCIA
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição
pago indevidamente ou em valor maior que o devido; extingue-se após o transcurso do
prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito tributário arts. 165 I e 168 I
da Lei 5172 de 25 de outubro de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.332 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900007/2011-16

(real anual), o direito de compensar ou restituir iniciasse em abril de cada ano (Lei
9.430/96 art. 6° / R1R199 ART. 858 § 1° INCISO II). (Processo no 13811.001656/00-
20. Acórdão no CSRF/01-06.047. Sessão de 10/11/2008)
“COMPENSAÇÃO – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – DECADÊNCIA –
O direito de pleitear restituição ou de compensação de tributo (CTN, art. 168, inc. I)
extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da extinção do crédito
tributário, que nos casos de tributo considerado como antecipação do devido na
declaração de ajustes, ocorre a partir da data da respectiva entrega da declaração do ano-
base. (Processo no 13655.000045/98-63. Acórdão no 102-47.199. Sessão de
09/11/2005).

Superada esta premissa, entendo que o presente caso é passível, ainda, do exame
de materialidade.
Isto porque, apesar da DRF não ter homologado a DCOMP por considera-la
intempestiva, constata-se no Despacho Decisório e nas Informações Complementares que o
mérito do crédito fora detidamente analisado.
Como se vê no recorte a seguir, a unidade de origem confirmou a totalidade dos
pagamentos informados na DCOMP, e parte das retenções, tendo constatado a existência de
saldo negativo disponível no valor de R$ 49.797,49:

A única parte do crédito não confirmada fora uma parcela de retenções na fonte,
no valor de R$ 241,65, ao qual a Recorrente não impugnou, e nem apresentou meios a
comprová-las.
Assim sendo, como a DRF já confirmou um crédito parcial na quantia de R$
36.282,70 de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005, tem-se por reconhecer nesta via
recursal um crédito adicional de R$ 13.514,79.

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.332 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900007/2011-16

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para reconhecer um crédito adicional de R$ 13.514,79 de saldo
negativo de IRPJ no ano-calendário 2005, e homologar as compensações realizadas até o limite
do crédito disponível.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital